Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019334-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TONY CESAR SOARES - CPF: 299.578.771-00 (APELANTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), GERSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 495.377.091-91 (APELANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO - CPF: 581.445.011-87 (APELANTE), GERSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 495.377.091-91 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO - CPF: 581.445.011-87 (APELADO), TONY CESAR SOARES - CPF: 299.578.771-00 (APELADO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E NÃO CONHECEU DO RECURSO DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA “
A NON DOMINO
” DE ÁREA RURAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO, CONDENAR OS RÉUS/VENDEDORES AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGADOS PELO AUTOR/ADQUIRENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELAS PARTES EM SEDE RECURSAL – INDEFERIMENTO DE AMBOS OS PLEITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ORDEM ATENDIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – DISCUSSÃO RECURSAL RESTRITA AO VALOR INDENIZATÓRIO – MONTANTE FIXADO EM PATAMAR INFERIOR AO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AO DUPLO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – VALOR MAJORADO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. A falta de cumprimento da ordem de recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso por deserção. 2. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 3. A venda ilegal e irregular de porção de terras rurais que não eram de propriedade e nem posse dos vendedores (venda “a non domino”) é conduta lesiva de considerável reprovabilidade que justifica o arbitramento de valor da indenização pelos danos morais correspondentes em patamar ligeiramente superior ao fixado no caso (R$ 3 mil), sendo cabível, pois, o acolhimento do recurso para majorá-lo para R$ 10 mil. 4. O acolhimento do pedido de indenização por danos materiais com fixação de montante indenizatório pouco inferior ao indicado na petição inicial não caracteriza sucumbência recíproca (CPC, art. 86, “caput”), mas apenas mínima (CPC, art. 86, p.ú.), e, assim, os ônus sucumbenciais devem ser impostos exclusivamente à parte ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019334-04.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TONY CESAR SOARES, GERSON BENEDITO DA SILVA e GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO (cf. Ids. no 50686528 e 50686530, respectivamente), contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1019334-04.2017.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro contra os dois últimos apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido por verificar que os réus venderam ao autor “
áreas rurais das quais nunca foram proprietários, nem mesmo detinham a posse
”, e, assim, declarou “
rescindido o contrato de compra e venda objeto da lide
” e condenou os réus à restituição dos valores pagados pelo autor (R$ 45 mil para Gerson e R$ 95 mil para Grizostinho), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3 mil cada um, a título de indenização pelos danos morais correspondentes, tornando, ainda, “
definitivas as tutelas de urgência de natureza cautelar de busca e apreensão dos veículos descritos na petição inicial e de arresto da quantia de R$ 45 mil da conta bancária do requerido Gerson
”; por considerar que o autor venceu na integralidade da pretensão deduzida contra Grizostinho, mas sucumbiu em parte na deduzida contra Gerson, a r. sentença distribuiu os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para os réus e 30% para o autor (cf. Id. no 50686526).

O autor/apelante pede reforma da sentença para que majorado o valor de indenização por danos morais e impostos exclusivamente aos réus os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios (cf. Id. no 50686528).

Os réus/apelantes afirmam que trabalham “
com uma série de dificuldades financeiras
” e que, mesmo assim, sempre tentaram “
resolver esse dilema
(...)
de maneira amigável
”, tanto que Gerson “
decidiu não recorrer ao bloqueio integral mesmo causando sérios prejuízo a ele e a terceiro, decidiu dar fim logo e o mais rápido possível a essa dívida deixando de pronto na conta judicial os 45mil reais para que o apelado pudesse resgatar o mais breve possível e viver livre dessa dívida e deste contrato com apelado
”, daí porque a r. sentença “
deverá ser reformada haja visto que a culpa do negócio jurídico mal feito não foi só do apelante e sim do apelado também
” (sic – cf. Id. no 50686530 - pág. 3/4).

Afirmam, ainda, que a pandemia “
quebrou a firma do apelante
”, de modo que “
não há menor condição de adimplir nem mesmo correção monetária do desembolso do apelado, muito menos danos morais
”, inclusive porque Gerson “
encontra-se com problemas de saúde também em depressão diante de suas perdas e como já dito com dificuldade até mesmo dentro de seu lar
” (sic – cf. Id. no 50686530 - pág. 4/5).

Enfatizam, ao final, que “
demonstraram boa-fé para a resolução do caso concreto, disposto a resolver através de ofertas como já explanados aos autos e audiência para auto composição, porém, o apelado sempre se demonstrou irredutível a tais ofertas dos apelantes
”, e, sob estes fundamentos, pedem provimento do recurso para “
reformar a sentença no que tange os danos morais no importe de R$ 3.000,00 para ambos apelantes
”, bem como para que haja “
reconhecimento de impossibilidade de pagamentos integrais de correções monetárias diante da atual situação que se encontra os apelantes e diante do cenário da pandemia do covid 19
”, e, ainda, para que “
seja deferido o pleito da justiça gratuita em prol dos apelantes, por não possuir condição financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família
” (sic – cf. Id. no 50686530 - pág. 4/5).

Contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo da parte “
ex adversa
” (cf. Ids. no 50686535 e 50686537).

A decisão vinculada ao Id. no 55825489 indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor e também pelos réus, ordenando recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, mas somente o autor atendeu a determinação (cf. Id. no 58228468).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Considerando o não atendimento à ordem de recolhimento do preparo recursal, proclamo a deserção do apelo dos réus
Gerson Benedito da Silva e Grizostinho da Silva Filho e dele não conheço.

Subsiste, pois, apenas o apelo do autor Tony César Soares, que pretende majoração do valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3 mil pela r. sentença apelada.

Sobre esse ponto, a r. sentença anotou o seguinte:

“Por outro lado, inegável que a conduta dos requeridos de venderem áreas rurais das quais nunca foram proprietários, nem mesmo detinham a posse, proporcionou ao autor transtornos e infortúnios os quais são aptos a atingir a sua honra e boa fama, ofendendo a sua dignidade, fazendo jus o requerente à indenização pelos danos morais suportados.

Em relação ao quantum, este deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Mediante tais critérios, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos réus, atende a finalidade da indenização” –
grifei
.

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) e, ainda, para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, como bem destacado pela r. sentença, o fato gerador do dano moral indenizável é a venda ilegal e irregular de porção de terras rurais que não eram de propriedade e nem posse dos réus/vendedores (venda “
a non domino
”), que, inclusive, receberam valores expressivos em razão da suposta alienação, tratando-se, pois, de conduta lesiva consideravelmente reprovável, e que, por si só, mesmo considerada a capacidade financeira dos réus, enseja sensível majoração do valor indenizatório arbitrado.

Quanto à distribuição da carga sucumbencial, leitura da petição inicial mostra que o autor formulou os seguintes pedidos meritórios:

“VI – No mérito, requer que seja julgada procedente a presente ação para:

a- converter em definitiva a liminar e
determinar a rescisão do contrato entabulado entre as partes
, tendo em vista que o Autor foi vítima de estelionato por parte dos Requeridos, ou seja, houve vício no negócio jurídico entre as partes;

b –
condenar a titulo de danos materiais
no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), em razão dos pagamentos realizados para os Requeridos, sendo que desse total R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) foi em espécie e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) foi pelo caminhão FORD F4000, Diesel, ano 1983, Placa JYA7568, RENAVAM 00402515099;

c
– condenar em danos morais
em quantia elevada para que cumpra sua dupla função: punitiva e pedagógica, eis que os transtornos suportados pelo Promovente transcendem o mero dissabor, devendo ser reparado adequadamente, sugerindo a quantia mínima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” –
cf. Id. no 50685541 - Pág. 15
.

E, conforme relatado, ao final, a MMa. Juíza declarou a rescisão do contrato e condenou os réus ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, devendo o réu Gerson restituir R$ 45 mil e o réu Grizostinho restituir outros R$ 95 mil, e, ainda, pagar R$ 3 mil cada um a título de indenização por danos morais.

Em verdade, considerando que o valor sugerido da indenização por dano moral não implica em sucumbência, verifica-se que a pretensão autoral foi praticamente acolhida em sua totalidade, restando vencido o autor exclusivamente no aspecto do valor da indenização por dano material (pretendia ressarcimento de R$ 195 mil e obteve condenação à restituição de R$ 150 mil), o que, evidentemente, não caracteriza sucumbência recíproca, mas mínima, devendo, pois, ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto, não conheço do apelo dos réus por deserção e provejo o recurso do autor para majorar o valor indenizatório para R$ 10 mil para cada um dos réus, bem como para redistribuir os ônus sucumbenciais, que devem ser integralmente suportados pelos requeridos.

Custas recursais pelos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020